Tribunal: STF
Processo: RE 296283
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO POR LEI LOCAL. ART. 22, VI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ICMS. CORREÇÃO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 183.907,
concluiu pela incompetência das unidades federadas para fixação de
índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim.
Jurisprudência desta Corte firme no sentido de que não têm
os contribuintes de ICMS o direito de corrigir monetariamente os
saldos de créditos escriturais (AGRAG 181.138, Rel. Min. Moreira
Alves; e REs 195.643 e 274.734, por mim relatados).
Recurso conhecido em parte e nela provido.